Tribunal: TJBA
Processo: 8003247-22.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003247-22.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MARCIA MARIA ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE RURAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, fundamentada na demora da concessionária em realizar extensão de rede elétrica em imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incidiu em omissão ou contradição ao analisar o dever de instalação do serviço e a configuração de dano imaterial, diante das normas regulamentares da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou erro material no julgado. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, concluindo pela legalidade do cronograma técnico da concessionária e pela ausência de prova de desídia injustificada. 4. O recurso de embargos de declaração não se presta à reanálise do mérito da demanda ou ao simples inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso oposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/
Presidente

Procurador(a) da Justiça

01